Tribunal: TJDFT
Processo: 0753608-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753608-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA IMPETRANTE: EDUARDO ARISTIDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA, preso em cumprimento de pena (Processo de Execução n. 0400096-35.2020.8.07.0015), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF). Alega o impetrante que o paciente possui apenas uma única condenação por tráfico de drogas, à pena de reclusão de 11 anos, 9 meses e 20 dias, no regime fechado, bem como que a previsão de progressão de regime deveria ocorrer na data de 22/12/2024, de forma que, com isso, teria direito de gozar da saída temporária de Natal de 2024 (ID 67344088 – pág. 1). Argumenta que, “faltando uma semana para saída de Natal, o paciente encontra-se cerceado de seus direitos fundamentais, em flagrante atentado aos preceitos constitucionais de liberdade e de legalidade” (ID 67344088 – pág. 2). Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para se determinar a “liberdade imediata do Paciente, com expedição do Alvará de Soltura, para uso e gozo da saída natalina de 2024” (ID 67344088 – pág. 4). O pedido de liminar foi apreciado pelo Desembargador Plantonista, que reconheceu a possibilidade de supressão de instância (ID 67583882). É, em síntese, o que consta. No caso, da análise dos documentos que instruem a presente impetração, não há a decisão apontada como ilegal, a evidenciar que o pedido não foi submetido à indigitada autoridade coatora, razão pela qual a análise da presente impetração resulta em nítida e indevida supressão de Instância. Com efeito, dos documentos acostados aos autos inexiste a decisão apontada como ilegal, de forma que não houve análise pela autoridade apontada como coatora sobre a inserção ou não do Paciente na 9a Lista de saída temporária no período de 23/12 a 27/12/2024, em que pese, nesta data, já se tenha transcorrido o aludido período, razão pela qual a análise da presente impetração configura supressão de instância. Sobre o tema, colham-se precedentes desse Tribunal: “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS PELA TURMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - É inadmissível habeas corpus não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. II - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da aplicação do princípio da isonomia à casos análogos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. III - Não se admite habeas corpus quando os pedidos formulados compreendem repetição daqueles já apreciados em impetrações anteriores. IV - Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1723270, 07239043620238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025 20:16:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator